Tribunal: STF
Processo: Rcl 56067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Cornélio Procópio/PR, em 28.9.2022, contra julgado do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná no Processo n. 0076890-61.2020.8.16.0000, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o Tema 1.010 da repercussão geral à situação da reclamante e usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base, exclusivamente, no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil (mov. 21.1 Pet 4).



    Verifica-se ser inviável o conhecimento do agravo interposto, uma vez que a decisão objurgada aplicou a sistemática da repercussão geral, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, revelando-se incabível a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, assim dispõe o artigo 1.042 caput do Código de Processo Civil: 



    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (...) § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.’ 



    Outrossim, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral). 



    Inexiste, portanto, dúvida razoável sobre qual recurso interpor.



    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. 
(Rcl 51912 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04 /2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO’. (ARE 1282030 AgR, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09- 11-2020). 



    Dessa maneira, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelas Cortes Superiores ao caso, quando se trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, tem-se que o correto seria a interposição de agravo interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e, não agravo ao Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, ao caso presente não se aplica a regra insculpida no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por não se tratar de vício estritamente formal, passível de correção. Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça lançou o Enunciado Administrativo nº 6: 



    ‘Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.‘ 



    Nesse sentido, ainda, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 1060122, Relatora Ministra LAURITA VAZ, data da publicação 23.06.2017: 



    ‘É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é incabível o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo, publicada após 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Com efeito, no presente caso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, fundou-se exclusivamente na coincidência entre o acórdão do Tribunal a quo e o entendimento deste STJ firmado em sede de recurso especial repetitivo, tendo sido publicada em 10/08/2016. Pois bem, quando da publicação da citada decisão agravada, já estava em vigência o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 que prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. O agravo em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça era incabível e, por isso, não foi conhecido. Por fim, registro que os preceitos do novo Código de Processo Civil, que determinam a abertura de prazo para regularização de vício aplica-se apenas aos vícios de natureza formal, nunca na hipótese de erro grosseiro na interposição do recurso cabível, como no presente caso. Sobre o assunto, este Tribunal Superior editou o Enunciado Administrativo de número 6, abaixo reproduzido: ‘Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal’. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível” (fls. 34-37, doc. 7).



    2. A reclamante afirma que “interpôs dois embargos de declaração com efeitos de prequestionamento, posteriormente, agravo ao STF e este agravo fora negado seguimento por se entender que a decisão estaria em em harmonia com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do RE nº 1.041.210, sob o regime da repercussão geral (Tema 1010)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o agravo ao STF foi inadmitido porque se entendeu que se tratava de agravo interno, sendo que, a Câmara Municipal sempre questionou que a decisão teria um caráter misto que justificaria o recurso interposto. Da decisão de inadmissão ao agravo, a Câmara interpôs embargos de declaração, motivo pelo qual a decisão a que se recorre não transitou em julgado” (fl. 4, 
doc. 1). 



    Alega que o “Tribunal de Justiça não fez qualquer ponderação na decisão em relação a proporcionalidade dos cargos conforme se verifica no julgamento do RE no 1.041.210 (Tema 1010), gerando à Câmara Municipal total insegurança jurídica ao não saber se a proporcionalidade adequada é a de dezoito comissionados para cinco efetivos, aproximadamente um para um quarto“ (fl. 4, doc. 1).



    Anota que “o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do RE nº 1.041.210, sob o regime da repercussão geral (Tema 1010), no qual foi fixada a seguinte tese: ‘a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “a decisão recorrida (anexo 04) não trata de modo algum sobre a proporcionalidade dos cargos, o que gera insegurança jurídica à Câmara para a regularização da norma e se o TJ/PR acertou na proporcionalidade de dezoito cargos em comissão para cinco cargos efetivos quando julgou a constitucionalidade da norma” (fl. 6, doc. 1).



    Requer sejam requisitadas “informações ao Eminente Desembargador Relator Sr. Dr. Lauro Laertes de Oliveira, em decisão de mérito proferida nos autos n. 0076890-61.2020.8.16.0000 do Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que defina qual é o critério de proporcionalidade que deve ser utilizado pelas Câmaras Municipais para a criação de seus cargos, se é possível a proporção adotada, posto que a Edilidade teme sofrer novas demandas judiciais questionando tal situação” (fls. 7-8, 
doc. 1).



    Pede, “ao final, o acolhimento da presente reclamação, para que seja cassado o v. acórdão da decisão de mérito proferida nos autos n. 0076890-61.2020.8.16.0000, presente no anexo 04, do Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (anexo 04) para se decida em conformidade com RE nº 1.041.210, sob o regime da repercussão geral (Tema 1010) fazendo referência a proporcionalidade, de modo, que esta Edilidade tenha segurança para organizar sua lei conforme a decisão do STF” (fl. 8, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil para o Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    5. A decisão questionada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE –  INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão judicial.



    Este Supremo Tribunal assentou que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido, após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora